Tribunal: STF
Processo: HC 236408
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 828.128/CE - eDOC.08): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRMININAL. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há dois anos, verificase que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que já foi encerrada a instrução criminal, com a interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial após a prolação de pronúncia em desfavor do acusado. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos n. 0050481- 43.2021.8.06.0145, observa-se que o recurso especial foi inadmitido, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo a defesa apresentado agravo da decisão em 10/7/2023. 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. Ademais, incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 5. Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade.”



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista que foi preso cautelarmente em 27.10.2021 e até o momento não foi submetido à sessão de julgamento no Tribunal do Júri. 



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que a prisão preventiva seja relaxada.



    O juiz de 1º grau prestou informações por esta Suprema Corte solicitadas (eDOC.13)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC.08):



    “embora o agravante esteja segregado cautelarmente há dois anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que já foi encerrada a instrução criminal, com a interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial após a prolação de pronúncia em desfavor do acusado. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos n. 0050481-43.2021.8.06.0145, observa-se que o recurso especial foi inadmitido, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo a defesa apresentado agravo da decisão em 10/07/2023. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. Ademais, incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".



    Da situação fática retratada na decisão não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a multiplicidade e a natureza dos delitos que lhes são imputados, além da pluralidade de acusados são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito. 



    Não bastasse depreendo da narrativa do juiz de 1º grau que houve reconhecimento pelo TJCE de nulidade de parte das provas colhidas no curso da investigação, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia, o que também impactou no regular curso da ação penal. 



    Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    “Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada.” (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Ademais, já foi exaurida a primeira fase do sistema escalonado de julgamento pelo Tribunal do Júri. O paciente foi pronunciado em decisão robustamente fundamentada em 18.07.2022, estando, na atual quadra, apenas a aguardar o seu julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Quanto ao ponto, registro que o acórdão do STJ alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[f]ica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal” (HC 152000, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.06.2019).



    Na mesma linha:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância. 2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 108010, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.04.2013)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente